Tribunal: STF
Processo: HC 122892
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Duplo homicídio. Prisão preventiva. Excesso de Prazo. Supressão de instância. Demora do STJ. Inadequação da via eleita. 



    1. O alegado excesso de prazo na custódia cautelar não passou pelo crivo das instâncias de origem. Logo, o imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias. 



    2. Não cabe falar em demora por parte da autoridade apontada como coatora, tendo em vista que sobreveio o julgamento do recurso especial. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar.